Tribunal: TJES
Processo: 0000090-51.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000090-51.2025.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALYSSON ROBERTO LOPES DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. HORÁRIO DE NÃO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

2.
A defesa argui nulidade das provas por suposta violação de domicílio e, subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais no domicílio do réu ocorreu de forma ilícita, em afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio; e (ii) saber se é possível afastar a majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 em razão de o delito ter sido praticado em horário de não funcionamento de estabelecimento de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O estado de flagrância restou caracterizado, uma vez que a atuação policial foi precedida de denúncias anônimas corroboradas por diligências prévias, vigilância do local, verificação do ato de mercancia e abordagem do comprador, que confirmou a aquisição da droga do apelante.

5. Tratando-se de crime permanente, o flagrante autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial, inexistindo ilicitude ou nulidade das provas colhidas.

6. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 possui natureza objetiva, sendo suficiente a prática do tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo irrelevante o fato de o crime ter ocorrido em horário de não funcionamento da
creche/instituição de ensino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
N
º
000
0090
-
51
.20
2
5
.8.08.00
28

AP
ELANTE:

ALYSSON ROBERTO LOPES DIAS

A
P
ELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
trata-se de apelação criminal interposta por
ALYSSON ROBERTO LOPES DIAS

e
m face da sentença

pro
latada

pel
o
JUÍZO DA 2ª VARA DE IÚNA

(ID
16808200
),

que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para
conden
ar

o réu

nas iras d
o
art.
33,
caput
,

c/c art. 40, III,
da Lei nº 11.343/06,
à pena
definitiva
de 0
6
(
seis
)
anos,
09 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime
inicial

fechado (por ser reincidente)
, além do pagamento de
679
(
seiscentos e setenta e nove
) dias-multa.

Em suas razões (ID
16808207
),
a defesa
busca
a absolvição do réu, após o reconhecimento da
nulidade da
s provas

obtidas

mediante
violação ilegal de domicílio.
Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas,
considerando que os fatos se deram durante a noite de sábado, de
maneira

que
a
creche
vizinha

não esta
v
a
aberta.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
16808209)
.

Em seguida, o

Parecer da
Procuradoria de Justiça
opinando pela manutenção da sentença
(ID
17616291
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Inicialmente
,
não prospera a tese defensiva de
nulidade
d
a
s provas
obtidas mediante violação de domicílio.

De acordo com a denúncia,
no dia 05/
04/
2025, por volta das 22h15m, no interior d
a
residência localizada na Rua Célio de Castro, nº 72, bairro Ferreira Vale, em Iúna, o acusado mantinha em depósito substâncias entorpecentes para fins de tráfico.

Consta que a
pós receber
em
denúncias anônimas, policiais militares passaram a monitorar o local e observaram o denunciado sair de
casa
e entregar um invólucro contendo maconha ao indivíduo Gabriel Rimes Duarte.

Após abordarem Gabriel, que confirmou ter adquirido a droga de Alysson, os
agentes da lei
dirigiram-
se
à residência do acusado,
que, ao
perceber a presença policial, teria arremessado uma caixa do terraço, confessando, em seguida, que nela havia porções de maconha, uma balança de precisão e um celular, sendo todo o material apreendido.

Como se sabe
, o estado de flagrância autoriza o ingresso no domicílio sem o mandado judicial. Nesse sentido,
“o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023), sendo esta a hipótese em julgamento.

Ao contrário dos argumentos manejados pela combativa defesa,
o denunciado estava em estado de flagrante
e
a ação policial não
embasou-
se

apenas em
denúncia anônima,
sendo certo que
os
policiais militares procederam à
vigilância prévia, presenciaram o
ato de merc
a
ncia
e

abordaram o comprador, que, por sua vez,
não
apenas
estava na posse d
o entorpecente
, como confirmou t
ê-la
adquirido do réu, conhecido pela alcunha de "Fortaleza".

P
ortanto, como bem ressaltado pelo
Parquet
em sede de contrarrazões, a
conjugação
d
e tais elementos
se revela apta
a
for
mar
um quadro concreto e robusto de justa causa, indicando com alto grau de certeza que o réu mantinha mais entorpecentes em sua residência, caracterizando o estado de flagrante do crime permanente e legitimando o ingresso para cessar a atividade criminosa.

Dessa maneira,
repita-se,
o ingresso dos policiais no imóvel se deu de forma absolutamente lícita, não havendo que se falar em violação de domicílio, tampouco em nulidade das provas.

Passo a analisar o pedido de
afastamento da causa de aumento de pena
prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, por ter
sido
o crime cometido nas imediações de creche e/ou escola
em dia e horário de não funcionamento. Também sem razão.

Isso porque, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
a majorante prevista no art. 40, III, da Lei n
º
11.343/2006
possui natureza objetiva
, bastando para sua incidência a prática do delito de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento hospitalar, de ensino, dentre outros.”
(AgRg no REsp n. 2.206.221/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025), sendo irrelevante o fato de o crime ter ocorrido em horário de não funcionamento
da creche
/instituição de ensino.

Diante do exposto
,
sendo
despiciendas outras considerações,
CONHEÇO O
RECURSO

E
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.